Tribunal: TJBA
Processo: 8134881-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8134881-17.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANILO GOMES DE OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO IGUALMENTE INDISPENSÁVEL PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTE. INVIABILIDADE. ATUAÇÃO CONJUNTA DE TRÊS INDIVÍDUOS, EM COMUNHÃO DE FORÇAS E VONTADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recursos defensivos, nos quais são sustentadas as teses de absolvição, por insuficiência de provas produzidas pelo Ministério Público; de reconhecimento da minorante de participação de menor importância, de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto e de afastamento da majorante de concurso de agentes, tendo os denunciados impugnado a sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, à igual pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, com o benefício de as partes recorrerem em liberdade e sendo-lhes concedida, ainda, a isenção quanto ao "pagamento da multa, bem como do pagamento das custas processuais". 2. Destaca-se, de logo, que, a despeito da alegação defensiva acerca da imprescindibilidade de Laudo Pericial para atestar a violência sofrida pela vítima, tal insurgência revela-se improsperável, uma vez que, embora conste nos autos uma Requisição de Exame Pericial de Lesão Corporal na vítima, feita pela Autoridade Policial, e tal diligência não tenha sido cumprida, as conclusões dos peritos, no presente caso, seriam indispensáveis apenas para demonstrar a presença ou não da qualificadora prevista no inciso I, do §3º, do art. 157, do Código Penal (lesão corporal grave decorrente da violência perpetrada), circunstância esta que elevaria a pena privativa de liberdade para 7 (sete) a 18 (dezoito) anos de reclusão. Nesta senda, considerando que os apelantes foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, sendo narrado na exordial que vítima e réus entraram em vias de fato, não se faz necessária a juntada de prova pericial, mesmo porque, como se sabe, o laudo pericial é prescindível para atestar a contravenção de vias de fato, pois tal conduta não deixa vestígios físicos. 3. Depreende-se do conjunto probatório que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava na praia com sua amiga, quando resolveram sair do local, tendo a amiga da vítima ficado um pouco para trás, ao decidir retornar para buscar os seus chinelos, enquanto que a vítima seguiu adiante, e ao subir as escadas, deparou-se com o primeiro apelante, o qual teria anunciado o roubo, exigindo o seu aparelho celular da marca Iphone 14, tendo, em seguida, subtraído o referido objeto das mãos da vítima, que, ao perceber que o agente estaria desarmado, reagiu, tentando recuperar o referido bem. Ocorre que, ao contrário do que a vítima imaginava, o primeiro apelante não agia sozinho, tendo imediatamente recebido o auxílio de outras duas pessoas, um terceiro não identificado e o corréu, os quais, juntos, a agrediram, a fim de assegurar a detenção da coisa para si ou para terceiro, conduta esta caracterizadora do crime de roubo, nos termos do art. 157, §1º, do Código Penal. 4. Veja-se que, diante da ação conjunta dos três agentes, a vítima decidiu por não mais reagir, em virtude da desproporção de forças, contudo, ao perceberem a aproximação da viatura policial, os dois indivíduos que estavam atuando em comunhão de forças com o primeiro apelante, evadiram imediatamente, sendo que o primeiro apelante foi o último a fugir, já estando em posse do bem subtraído, oportunidade em que, acidentalmente, teria deixado o objeto cair, razão pela qual a vítima conseguiu recuperá-lo. 5. Assim, embora a Defesa sustente a desclassificação do tipo imputado para o crime de furto, sabe-se que a diferença dos tipos penais previstos nos artigos 155 e 157 do Código Penal cinge-se ao emprego de violência ou de grave ameaça para realizar ou garantir a subtração do bem. No presente caso, o emprego de violência é incontestável, considerando os depoimentos prestados pela vítima, testemunhas de acusação e os próprios acusados. Tal circunstância revela-se impeditiva da pretensa desclassificação para o crime de furto, uma vez que ambos os apelantes agrediram a vítima, visando garantir da detenção da coisa, elemento este que tipifica o crime de roubo, nos termos do art. 157, §1º, do Código Penal, e o distingue dos demais crimes contra o patrimônio. 6. Por outro lado, é nítido que os três agentes envolvidos na empreitada criminosa estavam atuando em comunhão de forças e vontades, com o intuito de promover a subtração do pertence da vítima, um aparelho celular da marca Iphone 14, que atualmente apresenta valor estimado em torno de R$ 3.799,00. Veja-se que a própria vítima declarou que sua rendição decorreu da desproporção de forças entre ela e os três agentes. Em se tratando de uma vítima do gênero masculino, de altura significativa, apenas um agente não seria capaz de realizar a inversão da posse do bem e tampouco se arriscaria a fazê-lo, se estivesse agindo sozinho, ainda mais sem o emprego de arma de fogo ou de arma branca. Por conseguinte, revela-se inverossímil, porque ilógica, a alegação defensiva no sentido de que os agentes teriam atuado sem prévio ajuste de vontades. 7. Restou confirmado nos autos que os dois apelantes, desde o princípio, atuaram em conjunto com um terceiro não identificado, tendo definido quem seria o alvo e qual seria o modus operandi a ser empregado, abordando o ofendido justamente quando que ele estava subindo as escadas, porque estaria em posição mais vulnerável, diante da possibilidade real de queda, sendo emboscado pelos três indivíduos. Ademais, a ação de cada um dos três agentes foi fundamental para o êxito da empreitada criminosa, o que demonstra a presença da majorante de concurso de agentes e, do mesmo modo, torna inadmissível o reconhecimento da minorante de participação de menor importância, que fora requerida em favor do segundo apelante, conquanto a sua atuação foi tão determinante quanto a do primeiro apelante. 8. Neste diapasão, mantém-se a condenação dos apelantes como incursos na sanção tipificada no art. 157, §1º e § 2º, II, do Código Penal. 9. Outrossim, as partes não impugnaram a dosimetria de suas penas, mesmo porque estas foram estabelecidas de forma favorável, conquanto suas penas-base foram fixadas no patamar mínimo, tendo sido reconhecida, em relação ao primeiro apelante, a atenuante de confissão espontânea, o que não culminou, contudo, em qualquer alteração na reprimenda, por fiel observância ao Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, e, na terceira fase, diante da majorante de concurso de agentes, foi aplicado o aumento mínimo de 1/3 (um terço), resultando, para ambos os condenados, na pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8134881-17.2024.8.05.0001, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - BA, interposto por DANILO GOMES DE OLIVEIRA e SILVA ALEX LUÍS SALOMÃO DOS SANTOS em face do MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na Certidão de Julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3